Tribunal: TJMT
Processo: 1000398-82.2022.8.11.0031
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000398-82.2022.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MANOEL CASSIANO BEZERRA - CPF: 206.818.281-53 (APELADO), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO NÃO COMPROVADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO – INBÉBITO EM DOBRO NÃO CONFIGURADO - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se ausente comprovação do contrato questionado, a cobrança do crédito se mostra indevida e configura dano moral na modalidade presumida,
bem como que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que se levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu e não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000398-82.2022.8.11.0031

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: MANOEL CASSIANO BEZERRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação de
BANCO CARTOES S.A.

Ação
: de Indenização por Danos Morais e Materiais, movida por
MANOEL CASSIANO BEZERRA
.

Sentença
: julgou procedente a ação, para declarar a inexistência de relação jurídica, bem como para condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, ambos a partir de cada desconto e, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais ao autor no valor de R$ 3.000,00 acrescidos de juros de mora desde a data do primeiro desconto e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença. Ainda, condenou o banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 12% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 217807731): Sustenta pela nulidade da sentença em virtude de ausência de conduta ilícita realizada pelo banco, bem assim afirma a ausência de danos de qualquer natureza ao autor.

Afirma a validade do negócio jurídico, bem como, que prestou adequadamente as informações ao consumidor. Assevera pela inexistência de danos materiais e pela impossibilidade de restituição em dobro por ausência de má-fé.

Sustenta, ainda, a inexistência de falha na prestação do serviço, de ato ilícito e de dever de indenizar.

Subsidiariamente, entende que é caso de redução do valor da condenação por danos morais.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 217807734).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000398-82.2022.8.11.0031

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para reconhecer a regularidade da contratação e julgar improcedente a ação.

O autor recebe benefício previdenciário junto ao INSS e afirma que o banco requerido realiza descontos em sua folha de pagamento referentes a cartões de crédito consignado que não contratou.

Alega que teve o objetivo de contratar empréstimo consignado regular e não cartão de crédito, bem como aduz que a modalidade da contratação torna a dívida impagável.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, o autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar as cópias de seu histórico de créditos e extrato de empréstimos consignados junto ao INSS, que demonstram os descontos efetuados pelo banco requerido a título de cartão de crédito consignado em sua folha de pagamento (Id. 217807680). Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

O banco requerido, por sua vez, embora tenha contestado a ação e alegado a regularidade da contratação (Id. 217807710), deixou de apresentar qualquer documentação comprobatória da existência dos contratos.

Nota-se, portanto, que incumbia ao banco apelante comprovar a regularidade da cobrança, no entanto, sequer trouxe documentos relativos aos contratos questionados e apenas sustentou a regularidade da inclusão.

Ao deixar de produzir as mencionadas provas, como afirmado pela sentença, não há elementos de convicção suficientes a desautorizar os fatos narrados na inicial, máxime porque lastreados em documentos comprobatórios.

Com efeito, resta comprovada a inexistência de débitos referente aos contratos, bem como resta demonstrado que as cobranças são indevidas, porque decorre de dívidas inexistentes.

Assim,
compreende-se que resta caracterizada situação geradora de danos morais.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta e. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o réu não demonstra a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, os descontos efetivados imotivadamente na folha de pagamento configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral. O montante indenizatório que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida deve ser mantido. Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé. "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ)”. (TJMT, AP 1015293-23.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020).

“APELAÇÃO
- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM - CONCESSÃO TÁCITA - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS - MANUTENÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (AgInt no RMS 60388/TO).
Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.
O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. Deve ser mantido o valor da verba honorária quando mostrar-se adequado aos requisitos do §2º, do art. 85, do CPC” (TJMT, AP 0000341-52.2015.8.11.0023, Relatoria Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 30.08.2021).

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar, bem como de
restituição, na forma simples,
do valor descontado.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O valor não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$ 3.000,00 não comporta redução, porque se mostra adequado ao caso e atende à razoabilidade, o que norteia a espécie.

Posto isso,
dá-se parcial provimento
ao recurso,
apenas para determinar a restituição dos valores na forma simples
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024